Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732621-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA, CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: HELDER LUIS GONDIM ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE VALORES EM CONTA CONJUNTA. PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. VALORES BLOQUEADOS. LIBERAÇÃO POR EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. MEDIDA IMPERATIVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. o art. 833, inc. iv do cpc elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça reviu seu anterior posicionamento e assentou que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, “em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. 3. Por força da regra de impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, não é possível penhorar em conta conjunta valores de proventos exclusivos do cônjuge que não é parte na execução, mesmo quando parte do crédito exequendo seja para pagamento de verba de natureza alimentar (honorários advocatícios). 4. Não se aplica ao caso, a solidariedade entre os titulares da conta conjunta, pois por expressa vedação legal os proventos do trabalho pessoal de cada um dos cônjuges, não se comunicam entre eles, nem mesmo no regime de comunhão universal de bens (art. 1.659, VI, e art. 1.668, V, do Código Civil). 5. A concessão de exceção à regra da impenhorabilidade de salário do devedor, fora da previsão legal, para o pagamento de verba alimentar ou sobre o montante de rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, exige considerar-se as consequências desta medida tomada, conforme prevê o art. 20 da LINDB. Isso porque a concessão generalizada de exceção à expressa previsão legal acabará por tornar letra morta a previsão legal, provocando consequências na esfera negocial e econômica. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar revogada. Decisão agravada mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 265 do Código Civil, sustentando a possibilidade de penhora integral de valores depositados em conta conjunta, mesmo que para satisfazer o débito exclusivo de apenas um dos correntistas; b) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória não é absoluta. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ítalo Rocha Bastos, OAB/DF 45.618, e José Eduardo Paiva Miranda Siqueira, OAB/DF 44.459. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações em nome do recorrido sejam realizadas em nome dos advogados Ítalo Rocha Bastos, OAB/DF 45.618, e José Eduardo Paiva Miranda Siqueira, OAB/DF 44.459. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009